Tribunal: TJPA
Processo: 0004245-08.2020.8.14.0028
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0004245-08.2020.8.14.0028

AGRAVANTE: GESSY KELLY MARQUES FIGUEIREDO

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por GESSY KELLY MARQUES FIGUEIREDO, inconformada com a decisão monocrática (ID 15560274)
que negou provimento ao recurso de Apelação Criminal
manejado contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou
à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, VII do CP.

Em suas razões, a agravante argumenta, em síntese, que o julgamento do apelo dev
eria
emanar do órgão colegiado competente, referindo ainda a necessidade de superar o entendimento da Súmula n.º 231, do STJ. Ao final, pleiteou a reconsideração da decisão vergastada ou o julgamento do presente recurso perante a 2ª Turma de Direito Penal
.

É o relatório.

VOTO

Não obstante os argumentos da agravante, no mérito, afirmo que
não assiste razão a sua insurgência
, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Rememorando a situação sob análise, extrai-se das razões do apelo, que a agravante requereu a apelante a aplicação das atenuantes referentes à confissão espontânea e à menoridade relativa, conduzindo a reprimenda base para aquém do patamar mínimo legal, de sorte a flexibilizar o entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu enunciado n. 231, além da exclusão ou redução para o mínimo da pena de multa, em razão de não possuir condição financeira para arcá-la, argumentos que foram analisados e rechaçados por ocasião da decisão monocrática recorrida, tendo sido o apelo conhecido e negado.

Nessa perspectiva, vale reproduzir os fundamentos lançados na decisão agravada, a saber:

“(...) Pleiteou a apelante o redimensionamento da reprimenda a ela imposta, com a aplicação das atenuantes referentes à confissão espontânea e à menoridade relativa, com a consequente condução da pena para aquém do patamar mínimo legal.

Ocorre que, da decisão vergastada, extrai-se ter o magistrado de primeiro grau fixado a pena-base no patamar mínimo legal e reconhecido as atenuantes mencionadas por ocasião da segunda etapa do cálculo, porém deixado de aplicá-las em razão da determinação sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em seu enunciado n. 231, do STJ, referente à inviabilidade de ser a reprimenda reduzida para aquém do mínimo legal nesta respectiva fase do cálculo trifásico.

Nesse sentido, o posicionamento encontra ressonância, verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
ATENUANTE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2
. A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas negar-lhe provimento.

(AgRg no AREsp 1758795/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE

DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ
.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.

3.
"Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante
" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Segundo o enunciado na Súmula n. 231 do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Entendimento confirmado pela Terceira Seção desta Corte com o julgamento do REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo.

2.
Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não há como as reprimendas serem reduzidas na segunda fase da dosimetria, em razão de as penas-base já haverem sido estabelecidas no mínimo legal.

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1882321/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

TJPA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
DECLARAÇÃO DE INCOSNTITUCIONALDADE DA REFERIDA SÚMULA. INVIABILIDADE. ART. 97 DA CF
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A existência de circunstância judicial desfavorável, inviabiliza a redução da pena basilar no mínimo legal.

2.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 STJ.

3. Não merece acolhimento a tese de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, pois além da vedação decorrente do art. 97 da Constituição Federal ? cláusula de reserva do plenário -, enunciados sumulares não detém força de lei, cenário que inviabiliza a declaração pretendida.

4. Recurso improvido, à unanimidade. (2020.01836867-27, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL,
Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a))

TJPA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO
. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime. (2019.02136769-45, 204.492, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL,
Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-31
)

TJPA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 14, CAPUT DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplica-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.03108936-43, 206.769, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, Julgado em 2019-07-30, Publicado em 2019-08-01)”

Não havendo insurgência quanto à parte da decisão que tratou do pleito de afastamento ou redução da sanção pecuniária, destaco que o aludido
decisum
se baseou no fato de que as razões trazidas à apreciação por meio do apelo interposto contrariam entendimento consolidado no verbete sumular n.º 231, do STJ, sendo certo que, ao contrário do alegado pela agravante, a superação de entendimento deve ser demonstrada quando a decisão não observar enunciado de súmula, nos termos do art. 315, §2º, inc. VI, do CPP, o que não é o caso dos autos.

Sobre a questão,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a incidência do Verbete n. 231 permanece firme na jurisprudência desta Corte.

2. São condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.

3. No caso, a despeito de indevida referência à quantidade de droga apreendida, as instâncias de origem ressaltaram também as circunstâncias do caso para concluir pelo envolvimento do Réu com a traficância, notadamente a sofisticação da ocultação do entorpecente no interior do veículo e, ainda, o acordo com terceiros para carregamento do caminhão.

4. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.

5. Quanto à causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, as instâncias de origem consignaram a existência de provas de que a droga seria destinada a outro Estado da Federação, circunstância suficiente para a incidência da referida causa especial de aumento de pena. Precedentes.

6. A desconstituição do julgado afigura-se inviável na estreita e célere via do habeas corpus, pois necessitaria de aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos.

7. Não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), a quantidade da droga apreendida justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 782.270/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

Ressalta-se que tal entendimento foi corroborado pelo
Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento do RE 597270,

dando origem ao

Tema nº 158 de Repercussão Geral
, cuja ementa passo a transcrever,
verbis:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Ademais, como dito da decisão vergastada,
o Regimento Interno deste E. TJPA,
art. 133, inc. XI, alíneas a e d,
prevê expressamente a possibilidade de julgamento monocrático dos recursos que se encontram contrários à Súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal.

Nesse sentido,
verbis:

STF: AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL E PENAL.
CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO FIXADAS. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DE MÉRITO NO TRIBUNAL A QUO.
DESISTÊNCIA DO HABEAS CORPUS NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 2. A impetração é incabível, consoante enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.
4. O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade
(art. 21, § 1º, RISTF). (...) 9. Agravo regimental desprovido.

(HC 165772 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194

DIVULG 04-08-2020

PUBLIC 05-08-2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

Belém, 23/04/2024